Tribunal: TJPA
Processo: 0010365-66.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010365-66.2018.8.14.0051

APELANTE: SANDRO DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo impróprio -
art. 157, §1º, do Código Penal Brasileiro –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
O apelante, de posse da
res furtiva
, mostrou que estava com uma faca, causando temor e intimidando a vítima, a fim de assegurar a posse do bem, caracterizando o delito disposto no §1º, do art. 157, do CPB, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada. Apelante flagrado com a faca na cintura.
2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE.

Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o Princípio da Insignificância.
3)

No caso, a consumação do crime de roubo é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva.
3
) RECONHECIMENTO DO ROUBO NA MODALIDADE

TENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
No caso, a consumação do crime de roubo impróprio é inequívoca, uma vez que houve a inversão da posse da
res furtiva
, e posterior emprego de grave ameaça com vistas a garantir a detenção do bem e a impunidade.
4)

REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).
5
) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE.
Ausência de previsão legal para isenção da multa, preceito secundário do crime em apreço.

6) RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDRO DE SOUSA SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no
art. 157, §1º, do
CPB, cominando a
pena
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 8378951 a 8378952).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples, argumentando a não caracterização de violência ou grave ameaça, seguida da tese de aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, sustentou o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

Por fim, pleiteou a redução da pena base ao patamar mínimo legal, alegando culpabilidade favorável ao apelante, bem como, afastamento da pena de multa. (ID 8378956 a 8378957)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 8378958 a 8378959), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 9695555).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos de prisão em flagrante em epígrafe que, no dia 30.07.2018, por volta das 12h00, em plena via pública do centro comercial desta cidade (rua Galdino Veloso), o denunciado SANDRO DE SOUSA SANTOS, com animus furandi, subtraiu um telefone celular da vítima AMILSON PEREIRA e, após breve reação/perseguição desta, para assegurar a detenção da res furtiva, sacou uma faca com a qual ameaçou feri-la, oportunidade em que conseguiu se desvencilhar e empreender fuga.

Ademais, exsurge dos autos que o ofendido transitava no logradouro mencionado quando parou para atender a uma chamada telefônica, momento em que o indiciado puxou o aparelho móvel de suas mãos e se homiziou atrás de um veículo que estava estacionado. Na sequência, o amealhado resolveu segui-lo a fim de retomar seu bem recém subtraído. Contudo, o acusado aproximou-se de uma mulher e, de dentro da mochila desta, sacou uma faca e ameaçou o desapossado que, temendo por sua integridade física, desistiu, temporariamente, de seu intento, tendo o par se evadido, valendo-se dos serviços de mototaxistas.

Persistindo em reaver seu patrimônio, após obter informações de que o acusado e sua companhia se deslocaram até a Praça Tiradentes, a vítima acionou uma guarnição militar que, no caminho (av. Tapajós, próximo à trav. Silva Jardim), deparou-se com o reconhecido denunciado. Preso ainda na posse da res furtiva e do instrumento do crime, e, ao ser interrogado (fls. "10"), o indiciado valeu-se de seu direito constitucional ao silêncio.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo o apelante
SANDRO DE SOUSA SANTOS
condenado pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do CPB.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Conforme bem asseverou o juízo sentenciante, incabível o deferimento do pleito de
desclassificação da conduta para o crime de furto
, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, nos depoimentos testemunhais, que o apelante realizou a conduta de roubo impróprio, prevista no §1º, do art. 157, do CPB, vez que, de posse da
res furtiva
(celular), no intuito de intimidar a vítima e garantir a detenção do bem sem que a vítima fizesse algo para impedi-lo, mostrou que na mochila possuía uma faca, dessa forma, está
plenamente configurada a grave ameaça empregada de forma velada, elementar do crime de roubo
, causando extremo temor à vítima, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
.

Para corroborar, trago o depoimento da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constante do bojo da sentença condenatória, frisando que o apelante afirmou em juízo, possuir a faca durante a prática delitiva, a qual foi encontrada em seu poder no momento da prisão em flagrante:

“Amilson Pereira (vítima) declarou em juízo que estava caminhando nas proximidades do mercantil Rei Lar, que estava teclando no celular, que era por volta de 11 horas da manhã, que foi surpreendido por esse elemento acompanhado de uma moça, que a moça estava com a mochila, que ele puxou o celular da sua mão e correu para dentro do estabelecimento, que a moça ficou parada, que correu atrás dele, que ele conseguiu fugir, que ele pegou a mochila, saiu correndo e chamou a moça, que conseguiu correr e chegar próximo dele, que
ele conseguiu abrir a bolsa, que viu a faca e parou não foi mais atrás, que a faca estava dentro a mochila, que quando ele abriu a bolsa eu vi a faca
, que ele conseguiu pegar uma moto, que a moça foi junto, que eles foram em direção a que conseguiu um apoio, que conseguiu uma viatura, que quando chegaram na Tapajós ele já vinha retornando com a moça, a mochila e o celular, que ele estava com a faca e o celular na cintura, que levaram eles para delegacia e foi registrado o BO, que tem certeza ser ele, que recuperou o celular, que ele aparentava estar sob efeito de álcool,
que percebeu a faca quando ele abriu a mochila, que ele já estava distante, que ele não chegou a puxar a faca, que só viu dentro da mochila, mas sabia que se fosse atrás certeza puxaria a faca, que ele abriu a mochila e então viu a faca
, que ele ficou longe uns 50 metros, que não conseguiu pegar ele, que ele corria com a mochila nas mãos e quando dobrou num canto ele parou,
que quando ele me visualizou ele já estava com a bolsa aberta, que ele viu que eu ia correndo atrás, que já percebeu a faca, que viu a faca, que era de cabo branco, que era uma peixeira, que foi diminuindo a velocidade porque sabia que ele estava com a faca
, que foi o tempo de ele pegar um mototáxi, que então só queria correr atrás para acompanhar até onde ele ia, que ele foi preso uns 40 minutos depois, que
a faca foi encontrada já na cintura dele
, que o celular foi recuperado.”

Nesse ponto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Sendo inviável a desclassificação, não cabe invocar, no caso concreto, o
Princípio da Insignificância
, pois o roubo é crime complexo, cujas elementares -
violência a pessoa
ou
grave ameaça
- tornam inadmissíveis que se fundamente a aplicação do retrocitado princípio apenas e tão somente com base no pequeno valor da
res furtiva
. A norma penal contida no art. 157 do CPB tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, sendo, por isto, inaplicável o referido princípio ao crime de roubo.

Além disto, desconsiderar as elementares dessa conduta teria o efeito de minimizar o caráter danoso à sociedade do crime de roubo, conduta de extrema gravidade e reprovabilidade social.

Neste sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO

1. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, o que não se configurou no presente caso, sendo totalmente reprovável sua conduta e sua absolvição, pois tornaria-se estímulo à reiteração da conduta, além de gerar impunidade.
Além disso, não cabe aplicação do princípio da bagatela ao crime de roubo, havendo periculosidade na ação
.

2. Não há resultado prático no pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, pois a pena foi reduzida ao mínimo legal em razão das atenuantes. Súmula 231/STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2019.03693364-34, 207.960, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-11)”

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
.
PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no RHC 153.521/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Melhor sorte não assiste a defesa, no que concerne ao reconhecimento do
crime de

roubo impróprio em sua modalidade tentada
, uma vez que foram percorridas todas as fases do delito com emprego de grave ameaça.

In casu
, o acervo probatório não deixa dúvidas de que o apelante praticou o crime de roubo impróprio, na modalidade consumada, que sequer admite a modalidade tentada, pois se consuma quando de posse da res furtiva ocorre a violência ou grave ameaça – mostrou a faca que possuía em sua mochila, com vistas a garantir a assegurar a posse do bem e a impunidade,

ainda que logo em seguida, tenha ocorrido a detenção do sujeito e recuperação do objeto, portanto, verifico que houve a efetiva inversão
da posse da
res furtiva
, não se exigindo que tenha sido de forma mansa, pacífica e desvigiada, em conformidade com a teoria
da
apprehensio
ou
amotio,
quanto ao momento da consumação do delito de roubo.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:

“
Súmula 582/STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Portanto, incensurável a r. sentença no ponto em que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo impróprio, na modalidade consumada, posto que
foi percorrido o
iter criminis
em toda sua extensão, com emprego de grave ameaça,
logo, rejeito os pedidos de desclassificação para furto, aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento do roubo impróprio na modalidade tentada.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, argumentando culpabilidade inerente ao delito em comento.

Nesse aspecto, atesto não assistir razão à defesa.

Com efeito, verifico escorreita a fundamentação utilizada pelo juízo de origem em relação ao vetor da culpabilidade, posto que o apelante agiu de forma reprovável e com extrema ousadia, ao empregar a faca, como grave ameaça, intimidando e causando temor à vítima, constituindo motivo suficientemente apto e idôneo a desvalorar a referida circunstância judicial, justificando a exasperação da reprimenda basilar, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, e das particularidades do caso concreto,
em consonância ao parecer ministerial
, mantenho a pena base estabelecida em édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito,
fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a defesa do apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante definitivo de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Por fim, a defesa pugna, pelo
afastamento

da pena de multa
,
o que se afigura inviável, posto que por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora, o magistrado está adstrito à sua aplicabilidade, não podendo suprimi-la por absoluta falta de previsão legal. Nesse sentido, colaciono:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Nesse diapasão,
observo que o sentenciante
respeitou a situação econômica do réu
e a gradação do método de fixação das reprimendas, revelando-se adequada e proporcional a multa estabelecida, em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

Assim, verifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de dispensa da pena de multa, ante ausência de amparo legal a viabilizar tal isenção, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

3.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27/05/2024